Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte agravada, por meio de Oficial de Justiça, nos endereços indicados na petição ID 70690087, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Caso o mandado retorne sem cumprimento, a parte agravante deverá se manifestar sobre as diligências frustradas no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator